Tribunal: TJPA
Processo: 0006418-37.2013.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006418-37.2013.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao Reexame Necessário interposto contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Monte Alegre.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação do Acórdão, que confirma a sentença de 1º grau, e seu dispositivo, que nega provimento ao Reexame Necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão embargado, a justificar sua correção por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. No caso concreto, não há contradição a ser sanada, pois a fundamentação do Acórdão confirma expressamente a sentença de 1º grau, razão pela qual o dispositivo corretamente nega provimento ao Reexame Necessário.
6. Caso o dispositivo concedesse provimento ao Reexame Necessário, isso resultaria na modificação da sentença, o que não se coaduna com a fundamentação adotada.
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"Não há contradição quando o dispositivo de um Acórdão nega provimento ao Reexame Necessário para manter a sentença de 1º grau, pois essa é a consequência lógica da fundamentação adotada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.234.567/SP.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 22408610, que conheceu e negou provimento ao reexame necessário interposto contra Sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizadas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do
Município de Monte Alegre
.

Em síntese da exordial, o Órgão Ministerial ajuizou a presente ação em decorrência de ofício encaminhado pelo Município de Monte Alegre no qual alegou que não cumpriria em 2013 com o calendário escolar, ou seja, realizaria os 200 (duzentos) dias letivos nas escolas municipais. Assim, o
parquet
requereu no mérito a regularização do calendário escolar de 2014 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com oferta de aulas até 24/01/2014, excluindo-se a contagem dos exames finais.

Mesmo devidamente citado, o Município deixou de ofertar contestação, conforme certidão de ID 18682649 - Pág.13.

Em
sentença
proferida pelo Juízo de origem, este julgou procedente a demanda e deixou de condenar em custas e honorários o Município.

Embora intimadas as partes, deixaram transcorrer o prazo sem a interposição de recurso, conforme ID 18682657.

Instado a se manifestar quanto à
Remessa Necessária
, o
parquet
de segundo grau recomendou a confirmação da sentença.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da
Remessa Necessária
, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o Ministério Público do Estado do Pará opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição entre a fundamentação e o disposto, vez que a fundamentação está toda no sentido de manter a sentença de 1º grau, contudo o dispositivo está negando provimento à Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de contradição entre a fundamentação e o disposto, vez que a fundamentação está toda no sentido de manter a sentença de 1º grau, contudo o dispositivo está negando provimento à Remessa Necessária.

No presente caso, não assiste razão ao embargante, visto que a fundamentação do Acórdão está claramente confirmando a sentença de 1º grau, com isso o dispositivo deverá necessariamente negar provimento à Remessa Necessária, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
, vejamos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Caso o dispositivo desse provimento à Remessa Necessária, seria para mudar a sentença de 1º grau, o que não é o caso em questão, visto que, em consonância com a fundamentação lançada, estar-se mantendo a sentença do juízo
a quo,
logo, negando provimento à remessa necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o Acórdão atacado em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025